Tribunal: TCU
Processo: 006.636/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12171/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.636/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Soares de Alencar (XXX.174.807-XX); Aline Martins Santos Neto (XXX.390.287-XX); Allan de Carvalho Rodrigues (XXX.935.137-XX); Altina Silva Oliveira Dionisio (XXX.552.606-XX); Ana Paula Cunha de Oliveira (XXX.017.695-XX); Angelo Araujo de Carvalho (XXX.311.037-XX); Aureliano Lopes da Silva Junior (XXX.356.386-XX); Bernardo Pereira Cabral (XXX.531.375-XX); Braulio Costa Pereira (XXX.825.537-XX); Brenda de Souza Moura (XXX.746.567-XX); Breno Cesar de Oliveira Goes (XXX.021.077-XX); Bruno Macedo da Costa (XXX.380.487-XX); Camilla da Rocha Campos (XXX.318.776-XX); Carina Guimaraes das Neves Lapa (XXX.584.827-XX); Charlie Vargas Sarmiento (XXX.589.237-XX); Claudia Callegaro de Menezes (XXX.932.760-XX); Dally Velloso Lemos Schwarz (XXX.626.487-XX); Eliane de Oliveira Rodrigues (XXX.425.430-XX); Luiza Harab da Silva Rosa (XXX.030.107-XX); Silvio Renato Silva de Souza (XXX.950.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.